Tribunal: TJDFT
Processo: 0707549-04.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SUMULA N.o 231 DO STJ.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pela prática de crime de receptação, pugnando a fixação da pena aquém do mínimo legal.
2. Incorre no crime de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal, aquele que recebe ou guarda coisa que sabe ser produto de crime, ou que engane terceiro para receber ou guardá-lo, sem informá-lo da procedência criminosa.
3. Estando presentes todos os elementos constitutivos do tipo penal e inexistindo qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.
4. A circunstância atenuante da confissão espontânea tem a finalidade de privilegiar o réu que, movido pelo arrependimento e responsabilidade, assume a prática dos seus atos criminosos, correspondendo a um benefício concedido ao agente que colabora no esclarecimento dos fatos, evitando a perpetuação de eventuais falhas do sistema investigatório
5. Nos termos do teor da Súmula n.o 231 do STJ, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
6. Embora haja controvérsias doutrinárias, a Súmula n.o 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa, da leitura das normas dos artigos 59 e 67 do Código Penal, que o legislador ordinário optou por adotar na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, tanto na primeira, quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões “dentro dos limites previstos” e “do limite indicado”.
7. Negou-se provimento ao recurso.